Tribunal: TJDFT
Processo: 0707584-25.2021.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. INAPLICABILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO MAIS FAVORÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-la nas penas do artigo 147, caput, do Código Penal, a 01 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto. Não foi revertida a pena privativa de liberdade em restritiva de direito, considerando que a ré não preenche os requisitos legais, uma vez que o crime foi cometido com grave ameaça.
2. Recurso próprio e tempestivo. Hipótese de isenção de preparo nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas. Parecer ministerial pelo conhecimento e não provimento do apelo.
3. Em suas razões recursais, a ré pede sua absolvição por atipicidade da conduta por ausência de dolo e por ausência de temor da vítima. Subsidiariamente, pede a concessão da suspensão condicional da pena.
4. O crime de ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria, capaz de lhe atemorizar. Portanto, o que se deve verificar para que seja configurado o crime é se a ameaça foi eficaz, ou seja, se causou intimidação à vítima, incutindo-lhe o temor de sofrer um mal injusto.
5. A alegação da defesa de que a ré não se encontrava com ânimo calmo no momento do crime, tal argumento não descaracteriza o crime de ameaça, ainda mais considerando que a tese se encontra isolada e baseada tão somente no depoimento extrajudicial da acusada. Nesse sentido: [...] 4. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima. [...]. (Acórdão 1424991,7014095720218070003, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no PJe: 1/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. O conjunto probatório comprova a autoria e a materialidade dos fatos. As declarações da vítima e da testemunha são seguras e harmônicas em demonstrar que a ré ameaçou a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, com a atitude de portar um facão e dizer que a mataria. Ademais, presente o temor da vítima, uma vez que ela afirmou, em juízo, que se sentiu constrangida pelas atitudes da ré.
7. Por fim, em relação ao SURSIS penal, ressalva-se o entendimento de que o pedido carece de interesse recursal, já que pode ser pleiteado perante o Juízo da Execução, nos termos do art. 156 da LEP e por se tratar de direito subjetivo da ré, quando presentes os requisitos legais. A suspensão condicional da pena prevista no art. 77 do CP exige, dentre os requisitos objetivos, que seja caso de inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 77, III, do CP). No caso, entendo que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser reformada, uma vez que a ré tem direito à substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, já que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos na legislação penal . Nos termos do art. 44 do CP, a lei veda a substituição para crimes praticados com “grave ameaça” contra a pessoa, não se referindo simplesmente à ameaça, que é figura típica enquadrada como de menor potencial ofensivo.
8. Assim, por ser mais vantajosa à ré e para se evitar a dupla incriminação sob o mesmo fundamento (no bis in idem), a pena privativa de liberdade deve ser substituída por uma(1) pena restritiva de direitos, conforme previsto nos artigos 44, §2o do CP a ser fixada pelo juízo de execução. Consequentemente, inaplicável a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, III, do CP.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Por ser instituto mais favorável à condenada, SENTENÇA REFORMADA tão somente para conceder à ré o benefício da substituição da pena privativa de liberdade aplicada na sentença por UMA pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução, mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.